Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARGO NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos no cumprimento de sentença, ao fundamento de erro material e omissão quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária. Na decisão agravada, reconheceu-se a legitimidade da execução individual, fixaram-se parâmetros de cálculo para parcelas vencidas e vincendas e foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O agravante pleiteia a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de ilegitimidade ativa da parte exequente, por não estar abrangida pelo título executivo judicial derivado de ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF, beneficiando apenas servidores da Carreira Pública de Assistência Social, nos termos da Lei Distrital n. 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravado possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato representativo da Carreira Pública de Assistência Social, com base em título judicial que beneficia exclusivamente servidores dessa carreira, conforme previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento individual de sentença coletiva exige a demonstração da identidade entre a situação jurídica do exequente e o grupo substituído processualmente, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que o agravado não ocupa cargo previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013.
4. O cargo de pintor ocupado pelo agravado, ainda que possua remuneração equivalente à de técnico em assistência social, não integra a Carreira Pública de Assistência Social e, portanto, não está abrangido pelo título executivo judicial.
5. A inexistência de comprovação de vinculação objetiva à ação coletiva, inviabiliza a execução individual, ante a ausência de eficácia subjetiva do título judicial em seu favor.
5. Constatada a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, VI , c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige a comprovação de que o exequente integra a categoria profissional beneficiada pelo título executivo judicial.
2. É incabível o cumprimento individual de sentença coletiva por servidor que não integra a carreira abrangida pela condenação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 2o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/2009; Lei Distrital 5.184/2013, art. 2o.